Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-89.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017582-89.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARGARIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 631.221.891-00 (APELANTE), OSCAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.208.361-10 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE FUNCIONAL QUE NÃO RESULTA EM INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OSCAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1017582-89.2020, proposta em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante fala que houve equívoco na decisão, uma vez que baseou apenas no laudo médico pericial.

Diz que o Boletim de Ocorrência e o Prontuário Médico acostados aos autos são claros ao apontar que a invalidez permanente é decorrente de acidente de trânsito sofrido pela apelante.

Afirma que, como houve divergência entre os documentos apresentados e o laudo médico judicial, requereu que fosse realizada audiência de instrução e julgamento para que pudesse demonstrar as incapacidades do membro inferior esquerdo e da face.

Assim, fala em cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo julgou improcedente a demanda sem sequer analisar o seu pedido de produção de prova oral.

Ao final, pugna pela majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 164212406.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, logo, serão analisados em conjunto.

Pois bem.

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste ao apelante, pois, conforme consta do laudo médico emitido pelo perito do juízo, o periciado não apresenta comprometimento funcional do membro afetado, não apresenta perdas funcionais. (ID. 164212395)

Dessa forma, embora a manifesta contrariedade do apelante em relação ao resultado da perícia médica judicial, não há nada que justifique a produção de prova oral, uma vez que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.
Cabe à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o artigo 333, I, CPC. (Ap, 138807/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023